Tribunal: TJES
Processo: 5007120-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007120-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SERGIO MARCOS SOARES VILARINS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DISPENSA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI REVELADOR DE ALTA PERICULOSIDADE. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA (SÚMULA 439/STJ). REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao apenado Sérgio Marcos Soares Vilarins a progressão para o regime aberto, dispensando a realização de exame criminológico.

O agravado cumpre pena por estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º, do CP), crime praticado em 10/03/2018, com grave violência e ameaça contra pessoa com deficiência mental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se, diante da gravidade concreta do crime, seria possível exigir a realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime, mesmo antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, que tornou o exame obrigatório em todos os casos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei nº 14.843/2024, por possuir natureza de direito material, não retroage para alcançar crime cometido antes de sua vigência, aplicando-se a disciplina anterior.
5. À luz da Súmula 439/STJ, é admissível exigir exame criminológico diante de fundamentos concretos, especialmente em delitos de extrema gravidade e com modus operandi revelador de periculosidade acentuada.
6. O crime cometido pelo agravado — constrangendo vítima com deficiência mental, mediante ameaça com facão, à prática de conjunção carnal e atos libidinosos — demonstra frieza e ausência de empatia, justificando avaliação psicológica e psiquiátrica aprofundada.
7. O bom comportamento carcerário e o aproveitamento de saídas temporárias não afastam, por si sós, a necessidade de exame técnico para aferição do requisito subjetivo.
8. Aplicação do princípio in dubio pro societate em benefício da segurança coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para cassar a decisão e determinar a realização do exame criminológico como condição para a progressão de regime.

Tese de julgamento
:

A realização de exame criminológico pode ser exigida para progressão de regime, mesmo antes da Lei nº 14.843/2024, desde que devidamente fundamentada na gravidade concreta e no modus operandi do delito, conforme Súmula 439/STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/88, art. 5º, XL; LEP, art. 112, §1º (redação anterior à Lei nº 14.843/2024); Súmula 439/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 523.840/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22/10/2019, DJe 29/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5006019-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SÉRGIO MARCOS SOARES VILARINS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto, que nos autos do processo de execução penal nº 0028126-29.2018.8.08.0035, deferiu a progressão ao regime aberto ao apenado Sérgio Marcos Soares Vilarins, dispensando a realização de exame criminológico.

O agravante sustenta (ID nº 13582146), em suma, a imprescindibilidade do referido exame para aferição do requisito subjetivo, dada a gravidade concreta do crime pelo qual o Agravado foi condenado – estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º, do CP), invocando a recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024, que tornou o exame obrigatório, e o princípio in dubio pro societate.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 13582146 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria em ID nº 15008930 opinando pelo provimento do recurso.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De início, cumpre analisar a incidência da Lei nº 14.843, de 11 de abril de 2024, que alterou o §1º do art. 112 da Lei de Execução Penal para estabelecer a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime em todos os casos.

Ainda que o d. Parquet de segundo grau sustente a aplicação imediata da norma por possuir natureza processual, filio-me à corrente jurisprudencial que se consolida no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que normas que versam sobre requisitos para a obtenção de benefícios na execução penal ostentam natureza de direito material e, portanto, se mais gravosas, não podem retroagir para atingir fatos praticados antes de sua vigência, em respeito ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa (art. 5º, XL, da Constituição Federal).

Nesse sentido, o crime pelo qual o Agravado cumpre pena foi praticado em 10 de março de 2018, antes, portanto, da vigência da nova legislação. Desse modo, a obrigatoriedade genérica do exame criminológico, por si só, não se aplica ao caso em tela.

Superada essa questão, a análise deve se pautar pela sistemática anterior, consolidada na Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".

O Juízo
a quo
, embora ciente de tal possibilidade, dispensou a realização do exame por considerá-lo
"desproporcional e irrazoável"
, fundamentando sua decisão no fato de o reeducando já usufruir de saídas temporárias e trabalho externo sem o cometimento de faltas graves.

Com o devido respeito, entendo que a decisão recorrida merece reforma.

As circunstâncias que envolvem o delito praticado pelo Agravado são de extrema gravidade e revelam a imprescindibilidade de uma análise mais acurada sobre sua condição subjetiva para o retorno ao convívio social em regime aberto. Conforme extrai-se dos autos, o Agravado foi condenado pela prática de estupro de vulnerável, crime hediondo, por ter, no interior de sua residência, constrangido, mediante força física e grave ameaça exercida com um facão, a vítima Leonardo Henrique Helker, pessoa com deficiência mental (CID-10-F72), a praticar e sofrer atos libidinosos diversos, incluindo conjunção carnal.

A natureza e o
modus operandi
do crime – que denotam frieza, ausência de empatia e periculosidade acentuada, ao escolher deliberadamente uma vítima em condição de vulnerabilidade para satisfazer a própria lascívia – constituem fundamento concreto e idôneo para justificar a exigência do exame criminológico. Não se trata de análise da gravidade em abstrato do tipo penal, mas da gravidade concreta da conduta perpetrada, que extrapola os elementos comuns do crime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em admitir a exigência do exame criminológico com base na gravidade concreta do delito, especialmente em crimes contra a dignidade sexual:

PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL, PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO SÚMULA N. 439/STJ. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. 1. A despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado. Aliás, tal entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula n. 439 desta Corte Superior de Justiça. 2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias lograram fundamentar a necessidade de realização do exame criminológico, levando em conta a gravidade concreta do delito praticado, não havendo, portanto, constrangimento ilegal na exigência de realização do mencionado exame. 3. Ordem denegada. (HC n. 523.840/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 29/10/2019.)

O fato de o Agravado ostentar bom comportamento carcerário e não ter praticado faltas durante as saídas temporárias, embora seja um dado relevante, não é suficiente, por si só, para atestar a cessação de sua periculosidade e sua aptidão para o regime aberto. O comportamento disciplinar no ambiente controlado do sistema prisional e durante saídas esporádicas não se confunde com uma avaliação psicológica e psiquiátrica aprofundada, capaz de prognosticar seu comportamento em liberdade plena e sua capacidade de conter impulsos violentos e sexuais.

A aferição do mérito subjetivo não pode ser reduzida à análise de um atestado de conduta, sob pena de o Poder Judiciário se tornar mero homologador de documentos administrativos, como bem destacado pelo STJ. Em sede de execução penal, especialmente diante de crimes de tal magnitude, deve-se primar pela cautela, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
, a fim de evitar a reinserção prematura e arriscada de um indivíduo cuja aptidão para o convívio social ainda não foi devidamente aferida por profissionais habilitados.

Portanto, a decisão que dispensou o exame criminológico, ao supervalorizar a ausência de faltas em detrimento da gravidade concreta e da natureza do crime, não se mostra a mais prudente e adequada. A realização do exame, no caso, não representa um excesso, mas sim uma cautela indispensável à correta aplicação da lei e à proteção da sociedade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada na parte em que concedeu a progressão ao regime aberto, e determinar a realização do exame criminológico no apenado
SERGIO MARCOS SOARES VILARINS
.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.